Tribunal: TJMT
Processo: 1042807-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042807-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JEAN RODRIGUES DE LIMA - CPF: 089.912.414-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: agravo de instrumento. ação de busca e apreensão. alienação fiduciária. liminar deferida com vedação de remoção do veículo da comarca durante o prazo para purga da mora. insurgência do credor. improcedência. consolidação da propriedade e da posse plena somente após o quinquídio legal. art. 3º, §§ 1º e 2º, do decreto-lei nº 911/69 e tema 722/stj. medida de prudência fundada no poder geral de cautela. garantia do direito de restituição do bem. decisão mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão de veículo, vedou o seu deslocamento da comarca de origem até o esgotamento do prazo de 5 (cinco) dias para a purgação da mora pelo devedor fiduciante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição judicial à remoção do bem apreendido, durante o quinquídio legal para o pagamento da dívida, viola o Decreto-Lei nº 911/69 ou se configura exercício legítimo do poder geral de cautela do magistrado.

III. Razões de decidir

3. A consolidação da propriedade e da posse plena em favor do credor fiduciário não é um efeito imediato da apreensão do bem, mas um evento condicionado ao decurso do prazo de 5 (cinco) dias sem o pagamento da integralidade da dívida, conforme a sistemática do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A determinação para que o veículo permaneça na comarca durante o prazo para purgação da mora é uma medida de prudência que visa a assegurar a efetividade do direito do devedor à restituição do bem, caso adimpla a obrigação, evitando que a remoção para local distante inviabilize ou onere desproporcionalmente o cumprimento de eventual ordem de devolução.

5. A referida cautela não compromete a eficácia da liminar nem representa gravame indevido ao credor, mas apenas harmoniza os interesses em conflito, garantindo o equilíbrio processual e o resultado útil do processo até que se defina a situação jurídica do bem.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a restrição judicial que impede a remoção do bem apreendido em ação de busca e apreensão da comarca de origem até o decurso do prazo legal para a purgação da mora, previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. A medida, amparada no poder geral de cautela, visa a assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar.”

________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 722. TJMT, Rel. Anglizey Solivan de Oliveira, Agravo de Instrumento nº 1000694-95.2025.8.11.0000, j. 16/04/2025. TJMT, Rel. Marilsen Andrade Addario, Agravo de Instrumento nº 1032888-85.2024.8.11.0000, j. 26/03/2025. TJMT, Rel. Clarice Claudino da Silva, Agravo de Instrumento nº 1005113-66.2022.8.11.0000, j. 08/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Processo nº 1025480-97.2025.8.11.0003), ajuizada pelo agravante contra JEAN RODRIGUES DE LIMA, ora agravado, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, contudo, em seu item VIII, proibiu o deslocamento do bem da sede do Juízo até que fosse esgotado o prazo para a purgação da mora, sob pena de instauração de procedimento criminal e fixação de astreintes (cf. Id. nº 213579631 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, o banco agravante alega que a restrição imposta não possui amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69.

Sustenta que a permanência do veículo na comarca de origem gera despesas desnecessárias com pátio e guarda, além de dificultar os procedimentos para a alienação do bem, caso a mora não seja purgada, o que aumenta seus prejuízos.

Afirma que a medida é reversível, pois, se o devedor purgar a mora, o bem lhe será restituído, e, em caso de venda e posterior improcedência da ação, a lei assegura o ressarcimento por perdas e danos.

Pede, sob esses fundamentos, a concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja possibilitada aremoçãodo veículo objeto da ação de busca e apreensão paracomarcadiversa daquela em que for apreendido, e posterior alienação, independentemente do transcurso do prazo legal para purga da mora (cf. Id. nº 332467368).

O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido, por não restarem demonstrados os pressupostos legais exigidos para a sua concessão (cf. Id. nº 334343398).

Conforme certidão acostada aos autos, o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a anotação de que JEAN RODRIGUES DE LIMA, ora agravado, “mudou-se” (cf. Id. nº 341059851).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar, contudo, vedou a remoção do veículo da comarca até o esgotamento do prazo para a purga da mora.

Nesses termos, a MMª. Juíza dos autos de origem proferiu a seguinte decisão interlocutória:

“(...) I – Em face das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou devidamente comprovada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pelo credor fiduciário.

II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QCP6H34), objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, art. 3º, da Decreto-Lei 911/69[1].

III - Expeça um só mandado de busca e apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece o § 3º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69[2].

IV – Formalizada a busca e apreensão, o devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, compromissando-o.

V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 (cinco) dias da efetivação da medida, o devedor fiduciante, querendo, poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios em 10% sobre tais valores.

VI - Faça consignar ainda, que a resposta poderá ser apresentada mesmo que o devedor tenha se utilizado da faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911).

VII -

Defiro os benefícios do artigo 212, do CPC para cumprimento da medida. Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a avaliação do bem.

VIII – Fica terminantemente proibido o deslocamento do veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e processamento da purgação da mora. O descumprimento desta determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição do bem a quem de direito.

IX – Por fim, não se depara com qualquer das hipóteses elencadas no artigo 189 do CPC para que a tramitação do processo se dê em segredo de justiça, razão pela qual INDEFIRO de tramitação do feito sob sigilo. (...)”

Alega a parte agravante, em síntese, que a restrição imposta carece de amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, gerando despesas desnecessárias e dificultando a futura alienação do bem, razão pela qual pugna pela reforma do decisum para que seja autorizada a imediata remoção do veículo para localidade diversa (cf. Id. nº 332467368).

Devidamente processado o feito, constata-se que o agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões, uma vez que não foi localizado no endereço fornecido, conforme certidão de Id. 340838387.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à condição imposta na decisão agravada que, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão em favor do agravante, determinou que o veículo permanecesse na comarca de origem durante o prazo para a purga da mora.

Nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. (...)

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 722, pacificou o entendimento de que:

“Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.”

Depreende-se, portanto, que a consolidação da propriedade em favor do credor não é um efeito imediato da apreensão do bem, mas sim um evento condicionado ao decurso do prazo e à inércia do devedor. Durante esse interregno, a posse exercida pelo credor é precária, e o direito do devedor de reaver o bem, mediante o pagamento, permanece hígido e deve ser assegurado pelo Poder Judiciário.

Sob essa ótica, a determinação de que o veículo permaneça na comarca revela-se uma medida de prudência e razoabilidade, alinhada ao poder geral de cautela do magistrado, que visa a garantir a efetividade do processo e o equilíbrio entre os direitos das partes. A remoção do bem para local distante ou mesmo para outra unidade da federação poderia, na prática, dificultar ou tornar excessivamente onerosa a restituição ao devedor, caso este venha a purgar a mora, esvaziando a eficácia da prerrogativa que a lei lhe confere.

A decisão agravada não configura violação ao direito do credor fiduciário à reintegração na posse, tampouco compromete a eficácia da liminar deferida, trata-se, pois, de providência voltada a equilibrar os direitos das partes, assegurando ao devedor fiduciante a oportunidade, prevista em lei, de purgar a mora no prazo de cinco dias contados da execução da medida, com o consequente restabelecimento da posse dobemapreendido.

A propósito, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA COM RESTRIÇÃO DEREMOÇÃODO VEÍCULO DACOMARCA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, que condicionou o cumprimento da liminar à permanência dobemnaComarcadurante o quinquídio legal para purgação da mora, sob pena de imposição de multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a imposição judicial de restrição àremoçãodo veículo daComarcaaté o decurso do prazo legal de cinco dias para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

III. Razões de decidir

3. O art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969 prevê prazo de cinco dias para o devedor fiduciante purgar a mora após a execução da liminar de busca e apreensão. A consolidação da posse e propriedade plena dobempelo credor somente ocorre após o decurso do referido prazo.

4. A vedação àremoçãodobemdaComarcanesse período assegura o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor e não compromete o direito do credor à posse.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a restrição judicial que impede aremoçãodobemapreendido daComarcaaté o decurso do prazo legal para purgação da mora, previsto no art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. A medida visa assegurar o equilíbrio entre os direitos do credor fiduciário e do devedor fiduciante, sem comprometer a eficácia da liminar de busca e apreensão.”

(TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Relatora: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – Agravo de Instrumento nº 1000694-95.2025.8.11.0000, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 22/04/2025)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA -ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA - PAGAMENTO DAS PARCELAS EM MORA POR BOLETO VIA WHATTSAPP MEDIANTE FRAUDE - FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO - DADOS DO CONSUMIDOR - SIGILO DOS DADOS NÃO PRESERVADOS - ACESSO POR TERCEIRO FRAUDADOR - VEDAÇÃO RETIRADA VEÍCULO DACOMARCA- PRUDÊNCIA ATÉ O FINAL DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva e decorre do risco que o segmento econômico está sujeito, conforme disposição do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - Súmula 479 do STJ.

2. Se o devedor recebe mensagem de WhatsApp com informações dos seus dados pessoais e operações contratuais,bemcomo um boleto para saldar seu débito e efetua o pagamento por meio de boleto bancário fraudado, resta demonstrado indícios de o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o prejuízo experimentado pelo consumidor, mormente por não ter tido a cautela necessária quanto ao sigilo dos dados bancários, eis que terceiro fraudador detinha informações da operação originária.

3. Mostra-se prudente a vedação deremoçãodo veículo dacomarcaaté o prazo final para purgação da mora pelo devedor, a fim de salvaguardar a efetividade do processo.

4. Recurso provido em parte.

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO - Agravo de Instrumento nº 1032888-85.2024.8.11.0000, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEDAÇÃO DA RETIRADA DO VEÍCULO APREENDIDO DACOMARCA– POSSIBILIDADE DEREMOÇÃOSOMENTE APÓS O ESGOTAMENTO DO QUINQUÍDIO LEGAL – POSSE E PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS DEPOIS DO PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que veda a agravante de remover obemdacomarca, ao menos nesse instante, deve ser mantida isso porque, a inovação a trazida pela Lei nº 10.931/04, outorga ao credor o direito de dispor de forma plena dobemapreendido apenas depois do quinquídio legal da execução da liminar. (TJ-MT 10041696420228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“De acordo com as regras do Decreto Lei nº 911/69, decorrido o prazo de 05 (cinco) dias e não purgada a mora, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena dobemno patrimônio do credor fiduciário. Após a consolidação da propriedade, poderá o credor fiduciário dispor dobemda maneira que melhor lhe convém, inclusive retirar dacomarca. Na hipótese, oJuizsingular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão dobeme vedou a retirada do veículo para outracomarcaaté o prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar com citação, portanto, não merece reparos a decisão que condicionou aremoçãodobemao transcurso do prazo para purgar a mora”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Agravo de Instrumento nº 10051136620228110000, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data de Publicação: 10/06/2022)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PROIBIÇÃO RETIRADA DO VEÍCULO DACOMARCA– PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – DECISAO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante posicionamento do. STJ “compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade dobemmóvel objeto de alienação fiduciária” (REsp 1 .418.593/MS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14.05.14).”

(TJ-MT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Agravo Interno nº 10005664620238110000, Data de Publicação: 02/05/2023)

Nesse contexto, revela-se adequada e prudente a determinação de que o veículo permaneça na comarca em que realizada a apreensão durante o prazo de cinco dias previsto no § 1º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, por se tratar de medida que preserva a efetividade do processo e assegura ao devedor fiduciante o pleno exercício do direito de purgar a mora.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026